Tribunal: TJDFT
Processo: 0740577-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740577-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND APELADO: MARIA LUIZA DAINESI DESPACHO 1. O art. 3o, § 3o, do CPC preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 2. Com base nessas prescrições legais e em homenagem ao princípio da cooperação e da duração razoável do processo, chamo o feito à ordem e: a) Determino a intimação das partes para informar, em 24 horas, se têm interesse em audiência de conciliação a se realizar dia 7/6/2024 (sexta-feira), às 14h, com o intuito de possibilitar eventual composição entre si; b) Mantenha-se o feito na pauta da 8a Sessão de julgamento presencial, prevista para 23/5/2024, até a resposta ao disposto na alínea a). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO